Tribunal: TJDFT
Processo: 0052762-77.2007.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por banco bradesco s/a em face da r. sentença constante do ID 8646062. Na origem, NOEMA GONÇALVES PINHEIRO VELOSO ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do ora apelante, objetivando a condenação do réu ao pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos de caderneta de poupança no período em que foram editados os Planos Econômicos denominados Bresser, Verão e Collor. A d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos, verbis: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora, relativamente à conta de poupança n 4.281.869-0, aberta em 01/02/1988, a diferença entre o percentual aplicado e o devido, na data base no mês de janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1989 (10,14%) e março de 1990 (84,32%) a incidir sobre o saldo existente na conta poupança da autora na data em que foi efetuado o crédito da correção monetária. Os valores das diferenças deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde a data de cada um dos créditos da correção monetária até o pagamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação do réu. Consigno que no tocante ao Plano Collor o réu é responsável apenas em relação às importâncias não bloqueadas pelo Banco Central. Declaro resolvido o mérito da demanda com apoio no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o réu com as custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O banco réu, no recurso de apelação interposto (ID 8646066), postulou a suspensão do processo, em virtude do reconhecimento de repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria debatida nos autos. Arguiu prejudicial de prescrição e suscitou preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Quanto ao mérito propriamente dito, defendeu a legalidade dos índices de correção monetária aplicados e pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regular (ID 8646068). Em contrarrazões, a autora pugnou pela manutenção da r. sentença (ID 8646075). No termos da petição acostada aos autos sob o ID 10467289, as partes noticiaram a celebração de acordo e postularam a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 10467289), encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora